Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA. OCORRÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
2. No REsp 1.736.496/DF, a Corte Superior afastou a distinção tratada em outro precedente julgado neste Colegiado, baseado na aceitação tácita da cobrança das taxas por estar a parte usufruindo dos serviços em condomínio irregular, ou seja, em situação fática diversa do leading case para o Tema 882, que é a criação de associação de moradores de bairros no Estado de São Paulo, tudo autorizando solucionar a causa de modo diverso. Destarte, a Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independente das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas.
3. Não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema repetitivo 882. Na forma da lei, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos.
4. Acórdão mantido em parte, no tocante às cotas em aberto no curso da ação, com os devidos acréscimos legais, vencidas após a vigência da Lei n. 13.465/2017.